Tribunal: TCU
Processo: 035.436/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Petróleo Brasileiro S.A. em face do Acórdão 18.365/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar a representação formulada pela Controladoria-Geral da União (CGU) sobre os indícios de irregularidade na aquisição, em duas etapas, da participação acionária de aproximadamente 87,50% na Nansei Sekiyu Kabushiki Kaisha  NSS (Refinaria de Okinawa) pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) entre os exercícios de 2006 e 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Petróleo Brasileiro S.A. em face do Acórdão 18.365/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar a representação formulada pela Controladoria-Geral da União (CGU) sobre os indícios de irregularidade na aquisição, em duas etapas, da participação acionária de aproximadamente 87,50% na Nansei Sekiyu Kabushiki Kaisha - NSS (Refinaria de Okinawa) pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) entre os exercícios de 2006 e 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Petróleo Brasileiro S.A. em face do Acórdão 18365/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterado todos os itens dessa deliberação; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante, para ciência.